Tribunal: TJDFT
Processo: 0737371-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. INTERNAÇÃO DOMICILIAR. INDICAÇÃO DO MÉDICO ESPECIALISTA. DEFERIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de imposição, ao plano de saúde, da obrigação de custear tratamento fornecido por meio de internação domiciliar.
2. A relação jurídica substancial em análise tem natureza consumerista, pois se ajusta ao contexto normativo previsto nos artigos 2o e 3o, ambos da Lei no 8.078/1990. Assim, o caso deve ser analisado sob a ótica das normas prevista ao consumo. 2.1. Isso é o que dispõe o Enunciado no 469 da Súmula da lavra do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”.
3. No caso em deslinde, o conjunto probatório coligido aos autos demonstrou suficientemente a imprescindibilidade dos serviços médicos a serem prestados à agravante diariamente e de modo contínuo, por meio de internação domiciliar, com o objetivo de preservar as suas condições vitais.
4. O sucesso do tratamento indicado à agravante depende do atendimento em regime domiciliar, de acordo com as circunstâncias descritas pelo laudo médico. Destaque-se ainda que é atribuição do médico especialista a decisão a respeito do tratamento mais adequado à paciente.
5. Recurso conhecido e provido.